Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS QUE INDICAM CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, constitui defesa substancial que exige demonstração inequívoca da inexecução total ou parcial da obrigação assumida pela parte adversa.
2. Incumbe à parte que alega o descumprimento contratual o ônus de provar a falta de adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. No caso, embora o apelante sustente que os serviços contratados não foram integralmente prestados, limitando-se a poucos atos processuais, não trouxe aos autos prova concreta da alegada omissão, como cópia do inquérito policial ou outros elementos que evidenciassem falha na atuação técnica.
4. Tendo sido apresentadas provas que demonstram o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação de meio assumida, não sendo possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação.
5. Apelação conhecida e não provida.